Tribunal: TJDFT
Processo: 0713436-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Ação cominatória c/c indenizatória. Obrigação de fazer. Custeio do tratamento prescrito à autora. Obrigação de pagar. Indenização por danos morais. Impugnação. Honorários advocatícios sucumbenciais. Base de cálculo. Fixação. Valor do proveito econômico obtido, traduzido pela integralidade das condenações. Execução. Observância da fórmula fixada. Excesso de execução. Inexistência. Impugnação. Rejeição. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, acolhera a impugnação formulada pela executada, reconhecendo o excesso de execução denunciado e determinando a retirada do correspondente à obrigação de fazer imposta da base de cálculo dos honorários de sucumbência, ao fundamento de que a obrigação de fazer estipulada não tem conteúdo econômico mensurável, pois a executada fora condenada a manter ativo o plano de saúde contratado até que haja a devida alta médica da parte autora e a custear seu tratamento medicamento, não sendo possível aferir-se objetivamente, e por simples cálculo aritmético, qual o valor do proveito econômico da obrigação estipulada.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da base de cálculo e extensão da verba honorária de sucumbência cominada à executada/agravada ao ser resolvida a fase cognitiva da ação manejada pela agravante em seu desfavor, perquirindo-se se a obrigação de fazer estipulada, consubstanciada no custeio do tratamento medicamentoso demandado pela exequente, possui conteúdo econômico mensurável, devendo integrar a base de cálculo da verba honorária.
III. Razões de decidir
3. Fixada a base de cálculo dos honorários sucumbenciais com lastro no valor da condenação imposta à demandada no ambiente de ação cominatória c/c indenizatória, de conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo §2o do artigo 85 do CPC, e não tendo sido consignada qualquer ressalva no título judicial, inexistindo provocação da parte ré quanto ao ponto, a base de cálculo da verba honorária deve compreender a integralidade da condenação imposta, compreendendo, portanto, a cominação indenizatória e o equivalente à obrigação de fazer fixada.
4. Em se tratando de ação que encarta pedidos cominatório e indenizatório, acolhidas ambas as postulações, a interpretação sistemática da disposição normativa que regula a fixação dos honorários de sucumbência conduz à certeza de que os honorários imputados à parte vencida devem ter como base de incidência o proveito econômico obtido pela parte autora por refletir ambas as condenações, compreendendo a expressão da obrigação de fazer e a indenização assegurada.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. Unânime.